Tribunal: CARF
Processo: 10980.722184/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722184/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.664 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
GEIGER IND E COM DE RADIADORES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIRF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DCTF NÃO OBRIGATÓRIA.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Constatada ausência de pagamento de tributos informados em DIRF, cabível o
lançamento com multa de ofício ante a falta de registro em DCTF, ainda que
esta não seja obrigatória para o sujeito passivo, visto que não há confissão de
débito e, consequentemente, crédito tributário constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722184/2015-14
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

O presente processo trata do auto de infração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que descreve o
lançamento de ofício efetuado e a impugnação do sujeito passivo:
I - DA AUTUAÇÃO
Contra a interessada acima qualificada, foi lavrado auto de infração relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fls.26/), por meio do qual foi exigido o
crédito tributário no valor de R$ 10.572,70, acrescido de multa de 75%, na forma do
art. 44, inc.I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art.14 da Lei no
11.488/2007, e de juros de mora, totalizando R$ 19.395,74.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no referido auto de infração, a
irregularidade apurada é a seguinte:
0001 TRABALHO ASSALARIADO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
Decorrente de verificações no Programa D1RF x DARF constatou-se a falta de
recolhimento e/ou confissão em DCTF do IRRF.
A empresa GEIGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RADIADORES LTDA
CNPJ 76.640.267/0001-05 e o responsável perante a RFB Sr. HELMUT
GEIGER CPF 084.845.629-72, foram intimados (fls. 5 a 7) a no prazo de cinco
dias apresentar planilha do IRRF no período de janeiro a dezembro de 2014. O
contribuinte respondeu a Intimação (fls. 8 a 17).
Com base nas informações em DIRF (fls. 18 a 20) nas DCTFs nos meses de
janeiro a maio de 2014 (fls, 19 e 20) elaborou-se o demonstrativo das
diferenças do IRRF a lançar (fl.22) o qual é parte integrante deste Auto de
Infração.
Observe-se que o contribuinte não recolheu o IRRF (fl.21).
Fato Gerador Imposto (RS) Multa (%)
31/01/2014 65,07 75%
31/03/2014 695,51 75%
.... .... ...
31/12/2014 1.861,39 75%
O processo de Representação Fiscal para Fins Penais, de no
10980.722185/2015-69, juntado por apensação a este processo (Termo de fl.34), foi
formalizado em razão de a infração apontada no auto - retenção de imposto sem o
recolhimento aos cofres públicos – configurar, em tese, crime de apropriação indébita,
caracterizando-se a interessada, neste caso, como depositária infiel. (Lei 8.137/1990,
art.2o, inciso II).

II- DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada em 22/06/2015 (fl.35), protocola a interessada, em
20/07/2015, sua impugnação (fls.37/80), apoiada em entendimentos de doutrinadores e
de tribunais administrativos e judiciais. As alegações apresentadas são, em síntese, as
seguintes:

Da Nulidade do Auto de Infração
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

a) além das normas insculpidas nos Decreto no 70.235/1972 e Lei no
11.457/2007, toda atividade administrativa que visa a constituição de contribuições
administradas pela Receita Federal do Brasil deve observar os preceitos normativos
atualmente consagrados na Portaria RFB no 1.687/2014;
b) de acordo com a mencionada Portaria RFB todo procedimento administrativo
fiscal deve ser iniciado com a expedição de um Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF), tal como preconiza o seu art.2o;
c) entretanto, na situação ora em análise, a impugnante foi alocada na condição
de contribuinte sob o procedimento denominado de "malha fiscal", caso em que não é
necessária a expedição de um TDPF (previsão do art.10 da mesma Portaria);
d) para esta situação de “malha fiscal”, a RFB tem divulgado que os
contribuintes, são avisados, pelo sistema "e-CAC", de tal condição, e, na
oportunidade, além de tomarem conhecimento das divergências eletronicamente
constatadas nos registros e sistemas do ente arrecadador e fiscalizador, têm eles - os
contribuintes – 90 (noventa) dias para regularizarem a referida situação tal como se
infere da notícia veiculada na imprensa especializada (extrato anexo doc.11);
e) esse procedimento é adotado para os casos em que são verificadas
inconsistências em declarações prestadas pelos próprios contribuintes, sendo este,
exatamente, o caso de que se trata, pois a Impugnante, tornou-se sabedora do débito
tributário que possui com o sujeito ativo, e que não o tendo recolhido, está em mora
com a repartição fiscal;
f) assim sendo, tendo a própria Impugnante declarado e constituído o débito
tributário contra si, não tem nada a opor em relação ao montante apontado, salvo em
casos de erro de declaração, quando a conduta incorreta há de ser retificada ou
provada;
g) vale destacar, que, além de primar pela transparência e pela economicidade
nesses procedimentos, a notificação de inconsistência constatada em malha fiscal é
expedida para dar cumprimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tal
como preconiza o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e também o art. 2o da Lei
no 9.784/99;
h) não obstante ter transmitido sua DIRF referente ao AC/2014 (doc.03), em 24
de fevereiro de 2015, o que permitiu a constatação, pela RFB de divergências entre os
valores nela declarados e os pagamentos que pudesse ter efetuado, a ora Impugnante
deixou de ser notificada de que fora alocada na condição de pessoa jurídica em malha
fiscal, não sendo notificada das inconsistências apuradas e nem da possibilidade de
saná-las em 90 (noventa) dias;
i) aliás, antes mesmo de decorrido o mencionado prazo de 90 (noventa) dias da
data em que transmitira sua DIRF (24/02/2015), a Equipe de Fiscalização da DRF em
Curitiba expediu, em 08/04/2015, Termo de Intimação para, em procedimento de
ofício, proceder com a avaliação das inconsistências que originaram o Auto de
Infração em lide;
j) pode-se afirmar que, na situação ora em análise, houve completa violação do
primado do contraditório e da ampla defesa, além dos princípios da publicidade e da
moralidade que devem nortear os atos da administração, o que acarreta a nulidade do
procedimento em epígrafe;
k) nesse sentido, aliás, é o conteúdo da jurisprudência administrativa do CARF,
como em se infere do teor dos Acórdãos cujas ementas são reproduzidas às fls.58/59;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

l) vale destacar, que os lançamentos consignados no Auto em epígrafe são
integralmente fruto das informações e declarações da impugnante, no cumprimento de
suas obrigações acessórias;
m) o tributo ora exigido – IRRF sobre a folha de salários, com código de
arrecadação 0561 - é um tributo que se subsume ao lançamento por homologação ou
ao autolançamento, ou seja, o contribuinte antecipa seu pagamento (que deve ocorrer
até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele em que ocorrido
o fato gerador) ao agente arrecadador previamente a este tomar conhecimento até
mesmo da ocorrência do fato gerador;
n) uma vez dado cumprimento à obrigação acessória de entrega e/ou
transmissão da declaração que lhe é exigida, o contribuinte constitui contra si o crédito
tributário do sujeito ativo, o qual, uma vez não recolhido, pode imediatamente ser
inscrito em Dívida Ativa para os consequentes procedimentos de cobrança, como bem
se infere das normas do art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 2.124/84;
o) nessa situação, desnecessária se torna a constituição do crédito pelo sujeito
ativo, mediante lançamento e/ou lavratura de auto de infração, como é o entendimento
doutrinário reproduzido à fl.65 e também o entendimento dos Tribunais Superiores,
seja ele emanado do Supremo Tribunal Federal, seja ele emanado do Superior
Tribunal de Justiça, como bem se observa das ementas reproduzidas às fls.66/67;
p) o referido entendimento já se encontra, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, até mesmo sumulado, como se infere do enunciado reproduzido a seguir:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
(Súmula no 436, STJ, 1a S.,j. 14.04.10, DJe de 13.05.10.)
q) por conseguinte, qualquer lançamento e/ou auto de infração, tal como aquele
em lide, que tenha por objetivo lançar débitos tributários já autoconstituídos pelo
contribuinte, há de ser reconhecido e declarado como nulo, conforme entendimento do
CARF, demonstrado pelas ementas reproduzidas às fls.67/68;
r) ademais, nem é possível se alegar que os valores lançados no Auto de
Infração, constantes apenas em DIRF, não foram declarados em DCTF, uma vez que,
reintegrada ao sistema do Simples, a impugnante deixou de ser obrigada a promover a
entrega da DCTF;
e
s) além disso, tendo sido entregue previamente ao início da fiscalização, que
resultou na lavratura do Auto de que se trata, e tendo, a DIRF em foco servido,
inclusive, de base para o início da fiscalização, não pode essa declaração deixar de se
sobrepor sobre qualquer lançamento de oficio, tal como se interpreta, a contrário
senso, o enunciado da Súmula no 33, editada no CARF, in verbis:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula no 33, CARF, Pleno, j.
08.1209.)

Da Inexigibilidade da Multa de Ofício
a) há duas modalidades de multas tributárias, quando observada uma situação de
falta de pagamento ou recolhimento do imposto: a moratória, prevista no art. 61, §§ 1o
e 2o, da Lei no 9.430/96, e também prevista no art. 5o, § 2o, do Decreto-lei no 2.124/84;
e a punitiva, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

b) as multas moratórias são exigidas quando os tributos e contribuições
declarados pelo sujeito passivo não são quitados no prazo legal, enquanto que as
multas punitivas são lançadas quando há indício de algum ilícito tributário;
c) as sanções pecuniárias devem ser distintas, observando a intenção de cada
contribuinte, aplicando a proporcionalidade e a razoabilidade decorrente de cada
comando normativo;
d) a impugnante cumpre com suas obrigações, inclusive as acessórias, tendo a
intenção de quitar suas obrigações principais, sendo, porém, que às vezes, não
consegue adimpli-las tempestivamente;
e) a não-distinção da conduta da impugnante com a de um contribuinte que,
com dolo, tem a intenção de sonegar os tributos por si devidos, não os declarando
quando tem o dever de dar cumprimento às suas obrigações tributárias acessórias, gera
uma situação de inconsistência à norma do art. 5o, § 2o, do Decreto-lei no 2.124/84 e
uma situação de confisco, vedada no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
f) aliás, o princípio do não-confisco recai também sobre as sanções tributárias,
conforme vários entendimentos já sedimentados no Supremo Tribunal Federal, tal
como no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 727.872/RS, no Recurso
Extraordinário no 833.106/GO, entre outros; e
g) portanto, no que toca à sanção pecuniária exigida no Auto de Infração, esta
deve ser julgada improcedente, já que inaplicável, à espécie, a norma do art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
É O RELATÓRIO.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 148 a 160 do presente processo (Acórdão 12-83.388, de 26/08/2016), julgou a
impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art.142 do CTN, a presença dos
requisitos do art.10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de ocorrência de nulidade
do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
RETENÇÕES
EFETUADAS
E
NÃO
REPASSADAS À FAZENDA NACIONAL.
Correto é o lançamento do IRRF incidente sobre os rendimentos do trabalho
assalariado retido e não recolhido pelo contribuinte, na qualidade de fonte pagadora e
responsável tributário, apurado por meio dos dados presentes na sua própria DIRF
apresentada, em confronto com os DARF recolhidos e os valores confessados em
DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada, sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição apurados, multa de ofício na forma da legislação em vigor.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
A vedação ao confisco prestigiada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei nos moldes da legislação que
a instituiu.

No voto, quanto à nulidade do auto de infração, a decisão esclareceu que,
conforme art. 10 da Portaria RFB no 1.687/2014, que dispunha sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelecia normas para a execução de procedimentos fiscais, o procedimento
de revisão interna das declarações (procedimentos de malhas fiscais) dispensava a emissão de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF). Que o procedimento em questão,
decorrente de revisão interna de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF,
enquadrava-se nessa categoria. Que o § 2o do art. 835 do RIR/1999 determinava que o
procedimento fosse feito com os elementos de que dispusesse a repartição.
Informou que a empresa havia sido cientificada, através de Termo de Intimação,
antes mesmo da publicação do Extrato Malha Fiscal em 28/05/2015 (fl. 140), da constatação de
divergências entre os valores informados em DIRF e os valores dos pagamentos do IRRF.
Argumentou que a fase litigiosa do lançamento iniciava-se com a impugnação.
Que o auto de infração havia-se revestido de todas as formalidades para sua validade, previstas
no art.142 do CTN. Que a partir da lavratura do auto, havia sido assegurado à interessada o
amplo direito de defesa.
Ainda sobre nulidade do auto, quanto à alegação da interessada de
impossibilidade de autuação para a exigência de débitos já informados em DIRF, esclareceu que
essa declaração é meramente informativa, não materializando confissão de dívida. Que apenas a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF tem essa prerrogativa. Que o fato
de estar dispensada da apresentação da DCTF, porque incluída no Simples Nacional, não
alterava a característica da DIRF de declaração apenas informativa.
Concluiu que, na ausência do pagamento do imposto, a Administração se vira no
dever de constituir de ofício os valores devidos, já que não havia declaração em DCTF. Assim,
rejeitou a preliminar de nulidade suscitada.
No mérito, relativo apenas à multa de ofício, esclarece que a penalidade foi
corretamente aplicada com base na Lei no 9.430/1996, por falta de recolhimento do IRRF.
Assim, concluiu por negar provimento à impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 164), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/10/2016 (recurso às
fls. 166 a 213, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a empresa repete as alegações da Impugnação. Ao final, requer novamente,
preliminarmente, anulação do procedimento fiscal e do auto de infração, e no mérito, o
cancelamento da multa de ofício.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
No Recurso Voluntário a empresa alega, novamente, a nulidade do auto de
infração e a improcedência da multa de ofício aplicada. Os argumentos são exatamente os
mesmos apresentados na impugnação, detalhados no relatório da decisão de primeira instância,
acima reproduzido.
Quanto à nulidade, não há o que retocar na decisão recorrida, razão pela qual
adoto seus fundamentos e conclusões, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
Transcrevo, abaixo, a parte do voto relativa à preliminar de nulidade:
Da Nulidade
A nulidade do auto de infração em lide, arguida pela interessada, está baseada
nos seguintes tópicos:
1o) violação do primado do contraditório e da ampla defesa, além dos princípios
da publicidade e da moralidade, pelo fato de a fiscalização não haver feito uso dos
procedimentos relativos à condição de “malha fiscal”; e
2o) impossibilidade de autuação para a exigência de débitos tributários já
autoconstituídos através de declaração em DIRF;
A argumentação relativa ao primeiro tópico se fundamenta nas disposições da
Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, que entrou em vigor em
18/09/2014, data de sua publicação. Essa Portaria dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos ao controle aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com o art.10 da referida Portaria RFB, o procedimento fiscal
concernente, entre outros, à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação
de penalidade pela falta ou atraso na sua apresentação (procedimentos de malhas
fiscais), dispensará a emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF).
Tendo em vista que o procedimento, que resultou na lavratura do auto em lide,
enquadra-se na situação de malha fiscal, a interessada argumenta que a RFB tem
divulgado que os contribuintes são avisados, pelo sistema "e-CAC", de tal condição, e,
na oportunidade, além de tomarem conhecimento das divergências eletronicamente
constatadas nos registros e sistemas do ente arrecadador e fiscalizador, têm eles - os
contribuintes – 90 (noventa) dias para regularizarem a referida situação, tal como se
infere da notícia veiculada na imprensa especializada.
O Extrato Malha Fiscal, publicado em 28/05/2015, trazido aos autos por ocasião
da impugnação (fls.140/141), com o objetivo de ratificar as afirmações da defesa, dá
conta da realização de projeto de nova Malha Fiscal das Pessoas Jurídicas, o qual, na
sua primeira fase, visa a autorregularização por parte dos contribuintes e, desta forma,
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

evitar a abertura de procedimento fiscal que poderá resultar em lançamento de ofício.
Consta no mesmo extrato que, enquanto não intimado na forma do Decreto no
70.235/1972 – Processo Administrativo Fiscal, o contribuinte PJ poderá
autorregularizar-se.
Ocorre que, anteriormente à publicação do referido Extrato Malha Fiscal, a
interessada já fora cientificada, em 16/04/2015 (AR, fl. 08), através de Termo de
Intimação (fl.07), da constatação de divergências entre os valores informados em
DIRF e os valores dos pagamentos do IRRF. Pode-se acrescentar que a alegada
divulgação através da imprensa (fls.142/143) também é posterior à emissão da
intimação mencionada, pois é datada de 13/07/2015.
O que se tem de concreto é, portanto, que, de acordo com a invocada Portaria
RFB no 1.687/2014, o procedimento em foco estava apenas dispensado da emissão de
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, devendo, portanto, ser seguidas as
disposições já vigentes na legislação de regência.
Convém relembrar que o presente procedimento decorre da revisão interna da
DIRF, do período de apuração de janeiro a dezembro de 2014.
A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes é feita
mediante a utilização de malhas fiscais, as quais resultam do processamento
automático das declarações, mediante o estabelecimento de determinados parâmetros
de seleção, objetivando direcionar contribuintes à fiscalização.
No tocante ao exame das declarações, o § 2o do art. 835 do RIR/1999 determina
que o procedimento seja feito com os elementos de que dispuser a repartição.
Já a Instrução Normativa SRF no 656, de 30 de maio de 2006, que estabelece
procedimentos para, entre outras, revisão da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, estabelece em seu art.2o:
Art. 2o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre as informações prestadas,
salvo se a infração estiver claramente demonstrada com os elementos
probatórios necessários ao lançamento.

Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
podem ser utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados e/ou com os dados
consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros.
Pelas disposições do artigo 2o da IN SRF 656/2006 transcrito torna-se cristalino
o entendimento de que a referida intimação poderia até ser dispensada se a infração
estivesse perfeitamente demonstrada. Isso poderia ocorrer porque, durante a fase
inicial do lançamento, não há que se falar em processo, mas sim, procedimento,
inexistindo, nesse momento, a instauração de litígio.
A fase litigiosa do lançamento inicia-se com a impugnação (art. 14 do Decreto
no 70.235/1972), na qual o sujeito passivo, após tomar ciência do crédito tributário
constituído via lançamento, tem toda a chance de exercer o seu direito à ampla defesa
e ao contraditório.
O ato praticado no presente processo revestiu-se de todas as formalidades para
sua validade, previstas no art.142 do CTN, quais sejam: a) a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação; b) a determinação da matéria tributária; c) a
determinação do montante devido; d) a identificação do sujeito passivo; e) a
proposição da penalidade aplicável cabível; e f) a lavratura por servidor competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), com atribuições legais para tal fim.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

Os elementos que demonstram a efetivação do devido processo legal estão
presentes in casu, pois a partir da lavratura do auto de infração, foi assegurado à
interessada o amplo direito de defesa, bem como a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até a final decisão a ser proferida na esfera administrativa, que,
dependendo do resultado deste julgamento, poderá chegar a ser do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (apreciação já em 2o grau).
Assim, o respeito ao princípio do devido processo legal é garantido ao sujeito
passivo por meio da legislação tributária, a qual disponibiliza a ele todos os meios
necessários ao exercício de seu direito à ampla defesa.
Tanto é verdade que o próprio sujeito passivo está tendo a chance de se
defender por meio da impugnação que está sendo julgada neste momento.
A interessada invoca, também, a impossibilidade de autuação para a exigência
de débitos tributários já autoconstituídos através de declaração em DIRF (2o tópico).
Equivoca-se a interessada, uma vez que a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) é uma declaração meramente informativa. Por meio dela a
fonte pagadora informa apenas que reteve determinado valor do beneficiário de
rendimentos, habilitando-o, assim, a deduzir o valor retido do seu próprio débito anual
de imposto de renda.
Não se pode considerar que a DIRF materialize confissão de dívida, uma vez
que nela não é prestada qualquer informação a respeito de recolhimento ou de saldo a
pagar do tributo retido. Em outras palavras, a fonte pagadora informa que reteve certa
importância de determinado beneficiário, relativa a indicado período de apuração.
Contudo, nada informa a respeito do recolhimento respectivo ou de eventual saldo
devedor. Assim, à míngua de tais informações, a Fazenda Pública não pode e nem
poderia inscrever o valor do débito em Dívida Ativa, em face da inexistência de
qualquer grau de certeza ou liquidez do débito. A DIRF tem caráter de declaração
meramente informativa.
Na concepção da interessada, a DIRF poderia ser considerada o documento que
formaliza o cumprimento da obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, referida nos §1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984, verbis:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983. (grifou-se)

No entanto, é através da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais que o contribuinte formaliza o cumprimento da obrigação acessória e
comunica a existência do crédito tributário, assim entendido o remanescente entre o
valor devido e os recolhimentos/compensações efetuados, de sorte que apenas esse
saldo remanescente materializa efetivamente o crédito tributário, suscetível de ser
cobrado administrativamente e eventualmente inscrito em dívida ativa, nos termos da
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

então vigente Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, in
verbis:
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, bem assim os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU), com os acréscimos moratórios devidos. (grifou-se)

Para a DIRF não há disposição normativa semelhante. Os valores informados
em DIRF ou na contabilidade da empresa, se não pagos ou constituídos na DCTF,
estão sujeitos à constituição pela autoridade administrativa, inclusive com o
lançamento da multa punitiva.
Vale acrescentar, que o fato de a interessada ter sido dispensada, a partir de sua
reinclusão no Simples Nacional, da apresentação de DCTF, não altera as
características da DIRF que apresentou, a qual mantém a sua condição de declaração
meramente informativa.
No caso presente, uma vez que a impugnante não recolheu o imposto retido na
fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado, a Administração se viu no dever
vinculado de constituir de ofício os valores que a interessada não declarara em DCTF.
Pelo exposto, pode-se constatar que o entendimento adotado pela RFB está em
perfeita consonância com o posicionamento contido na súmula do Superior Tribunal
de Justiça trazido aos autos pela interessada:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui
o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
(Súmula no 436, STJ, 1a S.,j. 14.04.10, DJe de 13.05.10.)-grifou-se.

Em relação aos demais posicionamentos de Tribunais Judiciais citados na
impugnação e às decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é de se
ressaltar que, além do fato de alguns não se adequarem exatamente à situação em lide,
a sua citação torna-se improfícua, visto que as correspondentes decisões somente se
aplicam sobre as questões que tratam e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios, não podendo ser estendidos genericamente a outros casos.
Assim, os mencionados entendimentos e as lições doutrinárias aduzidas pela
interessada, data venia sua respeitabilidade e o fato de constituírem importante fonte
de pesquisa, não vinculam o administrador em seus julgados, já que não fazem parte
da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN.
Nestas condições, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Da mesma forma, pelas razões acima expostas rejeito a preliminar de nulidade
suscitada. Acrescente-se apenas que o art. 59 do Decreto 70.235/1972 dispõe sobre as razões
para nulidade do ato, e nenhuma delas se verifica no auto de infração lavrado.
No mérito, a recorrente se insurge contra a multa de ofício aplicada, utilizando os
mesmos argumentos da impugnação. Também nesse tópico está perfeita a decisão recorrida,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

cujas razões adoto, conforme art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. Transcrevo, abaixo, a parte do
voto a ele referente:
Da Multa de Ofício
A interessada não contesta a exigência relativa ao tributo. O seu questionamento
é direcionado à cobrança da multa de ofício exigida, com a alegação de que não houve
distinção entre a sua conduta e a de um contribuinte que tem a intenção de sonega
impostos, não dando cumprimento às suas obrigações acessórias. Tal procedimento,
no seu entender, gera uma situação de confisco.
A multa de ofício questionada foi aplicada no percentual de 75%, com base no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996 (redação da Lei no 11.488/2007), por apuração de
falta de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. O texto legal é o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;

A exigência da multa de ofício, como se percebe da leitura desse dispositivo, é
bastante ampla, abrangendo os casos de falta de pagamento, falta de declaração,
insuficiência de recolhimento e, inclusive, hipóteses de declaração inexata.
Tratando-se, portanto, de lançamento de ofício, a multa a ser aplicada é a
prevista para tal situação. Entretanto, em face da tese da interessada de que, para caso,
deveria ser cobrada a multa moratória de 20%, prevista nos §§ 1o e 2o do art.61 da
mesma Lei no 9.430/1996, faz-se oportuno destacar as disposições do art.7o do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.

Assim, em linhas gerais, o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de
ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo. Esse
ato exclui a espontaneidade e sua validade é de 60 (sessenta) dias, prorrogável
sucessivamente, por igual período.
Por sua vez, o art.47 da Lei no 9.430/1996 traz uma exceção a essa
determinação:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da
Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à
data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e
contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).

Dessa forma, por força do dispositivo transcrito, a interessada poderia efetuar,
até o vigésimo dia contado a partir de 16/04/2015 (data da ciência do já referido
Termo de Intimação) o pagamento dos valores exigidos através do auto em análise
com a multa de mora ora pleiteada e os correspondentes juros de mora, o que não foi
feito.
Acrescente-se que, como já comentado, a penalidade no percentual de 75%
decorre de expressa previsão legal, de maneira que a oposição à sua aplicação e as
alegações de ofensa a princípios constitucionais e de seu efeito confiscatório
traduzem, na verdade, inconformismo com a lei posta.
E, neste ponto, cumpre registrar que não se insere na competência de apreciação
no âmbito do julgamento administrativo debate sobre aspectos da constitucionalidade
ou da legalidade das normas jurídicas que fundamentam o auto de infração.
Deveras, o controle da constitucionalidade das leis é de competência exclusiva
do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no
Supremo Tribunal Federal - art. 102, I, “a”, III da CF de 1988. Portanto, é defeso aos
órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade da lei que fundamenta o lançamento.
Ademais, a vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida
ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional.
Para finalizar, trago, a título de ilustração, acórdão do Conselho de
Contribuinte, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que
apresenta entendimento idêntico ao adotado neste voto (grifos não originais):
(....)
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF –
VALORES INFORMADOS - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
A DIRF elaborada pelo sujeito passivo que informa os rendimentos
tributáveis pagos ou creditados, por si ou na qualidade de representante de
terceiro, bem assim o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte, não é
lançamento e não constitui crédito tributário e nem os valores nela indicados
podem ser inscritos em dívida ativa por ausência de previsão legal, sendo
cabível o lançamento do imposto não recolhido acompanhado da multa
punitiva e demais acréscimos legais mediante ato de ofício.
TRIBUTO NÃO RECOLHIDO - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
MULTA EXIGIDA JUNTAMENTE COM O TRIBUTO - A falta ou insuficiência
de recolhimento do imposto sujeita o contribuinte aos encargos legais
correspondentes. Válida a aplicação da penalidade prevista no inciso I, do art.
44, da Lei n° 9.430, de 1996....” (Acórdão 104-20096. Sessão de 11/08/2004).

CONCLUSÃO
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-001.664 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722184/2015-14

Em face do exposto, VOTO no sentido de NÃO ACOLHER a impugnação
apresentada, para declarar devidos os valores exigidos através do auto de infração de
que se trata, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos correspondentes juros de
mora.

Cabe reforçar que a obrigação acessória, que comunica a existência do crédito
tributário, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil para a exigência do tributo é a
DCTF. Ela materializa o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do
Fisco.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo no 1101728/SP, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 29/04/2009, e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF. Débitos não constituídos por declaração em DCTF devem ser
lançados de ofício.
As demais declarações, como a DIRF, não constituem débito nem têm este caráter
de confissão de dívida. Os débitos ali informados não podem ser cobrados sem que seja efetuado
lançamento de ofício. Desta forma, justifica-se a diferença na aplicação das multas de ofício e de
mora, a primeira destinada a débitos constituídos por lançamento de ofício, ainda que informados
em outras declarações que não a DCTF, e a segunda destinada a débitos declarados em DCTF.
No caso concreto, no lançamento aplicou-se a multa de ofício determinada no
enquadramento legal ali indicado, que permanece em vigor: art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital